Tribunal: TJES
Processo: 5033729-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033729-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: MARTINIANO JOSE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033729-85.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RECORRIDO: MARTINIANO JOSE DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DE RECURSO PELA PARTE SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, §2º, DA LEI 9.099/95. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
MARTINIANO JOSE DE ALMEIDA
, que assim decidiu:
“Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID 53682826 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a cancelar o vínculo associativo do Requerente; II – JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de danos materiais e morais. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14426109), a recorrente defende a validade da contratação, motivo pelo qual seria improcedente o pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14426122).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição, pois requereu o benefício da AJG e nem constituiu novo advogado após a comunicação de renúncia do patrono anteriormente habilitado (ID 14426123).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

A representação por advogado é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida.

Conforme art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/95,
“no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”
.

In casu
, conforme relatado alhures, observa-se que o advogado da parte recorrente informou a renúncia do mandato desde 04/06/2025 (ID 14426123 - Pág. 2), sem qualquer providência de regularização.

Diferentemente do que ocorre no processo comum, não é necessário a intimação pessoal da parte para regularizar a sua representação processual,
considerando o princípio da informalidade que rege o microssistema
.

Nota-se que a parte não é profissional do direito devidamente habilitada e atuando em causa própria. Assim, não deve ter seguimento o recurso inominado, haja vista ausência de pressupostos de admissibilidade.

Na mesma toada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser indeferido, eis que a associação, no caso, não atua em benefício do aposentado, mas, contra o mesmo, e, ainda, não demonstrou nos autos fazer jus ao indicado benefício, eis que não se presume a sua hipossuficiência, considerando a sua natureza jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que verificada a carência de pressupostos de admissibilidade (representação processual). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)